Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710805-54.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO MARTINS BEZERRA RECORRIDO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ANDREI CRUZ DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois os documentos acostados aos autos contradizem a alegação de hipossuficiência, tendo em vista a renda mensal do recorrente (ID 60562795), a existência de rendimentos de aplicações financeiras (ID 61369156) e o indicativo de que cobertura da conta corrente por aplicações automáticas contratadas pela parte recorrente, dessumindo-se, assim, que ele pode custear as módicas despesas para interposição do recurso. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital